Tribunal: TJDFT
Processo: 0713747-63.2021.8.07.0003
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:
DIREITO CIVIL. PLANO DE SAÚDE. RECUSA DE COBERTURA MÉDICO-HOSPITALAR. EMERGÊNCIA. CARÊNCIA. PRAZO MÁXIMO. 24 HORAS. DANO MORAL. CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. ADEQUADO.
1. Trata-se de apelação interposta em face da sentença que julgou procedentes os pedidos para condenar a ré a autorizar e custear o indicado pelo médico assistente, além dos honorários médicos, sob pena de multa de R$ 5.000,00, por dia de descumprimento, limitada, inicialmente, a R$ 75.000,00, bem como a pagar R$ 5.000,00 a título de danos morais.
2. Conquanto seja lícita a fixação de período de carência, a Lei n.o 9.656/98 – que regulamenta os planos e seguros privados de assistência à saúde –, nos artigos 12, inciso V, alínea “c”, e 35-C, inciso I, excepciona o seu cumprimento em hipóteses de emergência, estabelecendo prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas para a cobertura deste tipo de procedimento.
3. A recusa injustificada de cobertura médico-hospitalar, essencial para a manutenção da saúde do segurado, gera angústia e intranquilidade, frustrando a legítima expectativa de recuperação, além de atentar contra os princípios da dignidade da pessoa humana e do direito à saúde, sendo capazes de ensejar compensação por dano moral.
4. A fixação do valor devido a título danos morais deve levar em consideração os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, assim como a extensão do dano, de modo a atender ao caráter compensatório e, ao mesmo tempo, desestimular a prática de novas condutas.
5. Recurso conhecido e desprovido.